Tribunal: TJMT
Processo: 1012110-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012110-31.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LISIANE FERREIRA GOMES - CPF: 918.256.361-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – SERVIDORA ENQUADRADA DE FORMA CORRETA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 147365234), que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial para condenar o Município de Tangará da Serra/MT
a pagar a parte autora a diferença salarial do período
retroativo no percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C desde junho de 2018
, bem como o retroativo do RGA,
a partir da citação.

Ainda, decidiu que a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Por fim, determinou que o reclamado realize a incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe conforme requerido na inicial, retroativamente no momento em que a reclamante adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores, e, de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A reclamante opôs embargos de declaração, o qual foi julgado procedente,
retificando-se a sentença para corrigir o marco inicial do pagamento do RGA retroativo, da seguinte forma (id. 147365239)
:
"Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT a pagar a parte reclamante, a título da diferença salarial do período retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C desde junho de 2018
, bem como ao pagamento do retroativo do RGA sobre os valores acrescidos de acordo com este dispositivo, desde março de 2018
;"

Em argumento recursal, o recorrente alega que
todos os acréscimos remuneratórios auferidos pela servidora durante sua carreira funcional
já foram aplicados. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora público do Município de Tangará da Serra - MT, tendo sido admitida em
19 de junho de 2006
, após aprovação em Concurso Público para o cargo de
Técnica em Enfermagem
,

conforme se observa das fichas financeiras juntadas no id. 147365204.

Assevera que foi elevada em nível duas vezes na carreira pública, e também foi promovida com duas elevações de classe, no entanto, ao serem concedidas as elevações de classe, os percentuais em pecúnia previstos na
Lei Municipal 2.875/2008
não foram acrescidos e incorporados no seu Vencimento-base.

Assim, em síntese, afirma, que foi elevada de classe, mas não está recebendo a respectiva contraprestação pecuniária.

Em contestação, o reclamado alega que
todos os servidores foram enquadrados conforme previsão legal da Lei Municipal n. 2.875/2008, sendo incorporado o percentual de 10% no vencimento de cada servidor a partir da data que lhe foram devidos.

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reparos.

A autora é servidora pública municipal de Tangará da Serra e t
omou posse no cargo público de cargo de Técnico em enfermagem,
pertencente ao Grupo Ocupacional
Grupo Ocupacional III
.

Aduz que as elevações de classe e nível, que tem direito, foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, o acréscimo ao seu vencimento base não foi realizado, nem o pagamento dos valores retroativos desde a data em que adquiriu o direito.

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas, como já foi decido em outras ações em que fui relator.

O que se verifica no presente caso é que, a autora alcançou duas elevações de nível, sendo o correto é realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado, o que vem sendo feito pelo Município.

Conforme a Lei n. 2.875/2008, em seu art. 121, assegura-se a incorporação do percentual específico para cada nível, entretanto, essa incorporação não poderá ser cumulativa.

Dessa maneira, quando a recorrida possuía apenas o Curso superior, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo a especialização, esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município não deve somar ambos e realizar o pagamento de adicional em 40% como pretende a Recorrida.

Acerca da base de cálculo, esse percentual incide sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo.

Com relação à progressão de classe, se verifica que o Município não realizava as avaliações anuais dos servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008, in verbis:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

No caso em tela, o Município concedeu duas progressões de classe para a autora, a primeira progressão em classe (quinquênio 04/2008 a 04/2013) ocorreu em 27/03/2018, mediante a Portaria no. 477/2018. A segunda progressão em classe (quinquênio 04/2013 a 04/2018) ocorreu em 29/06/2018, mediante a Portaria no. 831/2018, sendo 10% (dez por cento).

Cada classe acresce 10% nos vencimentos dos servidores, o que vem sendo pago, conforme detalhado pelo recorrente no id n° 147365226.

Dessa forma, o pleito autoral busca a incorporação e o pagamento dos adicionais sem justificar de forma detalhada a suposta ausência de repasse pelo Município.

Entretanto, as alegações do id n° 147365226 não foram desconstituídas, uma vez que o pedido não pode ser genérico, onde simplesmente se alega que o Município não incorpora e não paga a elevação de nível e progressão de classe ao servidor, sem demonstrar a ausência do pagamento.

Nesse caso, resta demonstrado que a servidora está recebendo o percentual correto ao seu enquadramento, sendo a base de cálculo o vencimento base da carreira, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Importante consignar que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da Administração Pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento. Tendo o recorrente justificado a legalidade dos atos administrativos em sua defesa, não há que se falar em realizar novos pagamentos, além do que está sendo efetuado corretamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022